Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-68.2015.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DESUSTENTAÇÃOORAL NÃO ANALISADO – ACÓRDÃO ANULADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
O julgamento realizado sem a observância do pedido de sustentação oral, realizado conforme disposto na Portaria n.° 298/2020- PRES caracteriza cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-68.2015.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (EMBARGANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 209.328.989-04 (EMBARGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO
C
ÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

CERCEAMENTO DE DEFESA

–

OCORRÊNCIA
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ANALISADO – ACÓRDÃO
ANULADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O julgamento realizado sem a observância do pedido de sustentação oral, realizado conforme disposto na Portaria
n.°
298/2020- PRES
caracteriza
cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
,
aviados por

Rogério
Lavezzo
,
contra acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
,
mantendo a sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
.

Nas razões recursais,
o embargante

argumenta
acerca

da nulidade do acórdão em razão d
a ocorrência de
cerceamento de defesa
decorrente da
não observância ao pedido de sustentação pleiteado tempestivamente,
motivo pelo qual defende que
foi suprimido
o direito em exercer o
contraditório e ampla defesa de forma plena
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, o embarga
nte assevera,

acerca da nulidade do julgamento
,

v
ez que requereu tempestivamente para sustentar oralmente no processo e, no entanto, o julgamento procedeu da forma virtual, ocasionando prejuízo à parte.

Em detida análise aos autos
, verifica-se que

foi realizada a oposição ao julgamento virtual
no dia 05/07/2024

(Id.224002178)
designado para os dias 25 a 26 de junho de 2024, com a solicitação da retirada de pauta para o fim de realização da sustentação oral, conforme exigido pela Portaria n° 298/2020- PRES.

Vejamos o que diz a redação do referido enunciado normativo:

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III– Houver pedido de sustentação oral;

IV– Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

[...]

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

No entanto, nota-se que tal manifestação não foi observada, porquanto os autos não foram transferidos para a sessão seguinte, conforme consta no enunciado acima mencionado.

Dessa forma, tendo em vista que os recursos foram mantidos na pauta virtual, de forma que não foram analisados os pedidos fo
rmulados de forma adequada pelo embargante
, resta caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que houve a
tempestiva
manifestação
de interesse na realização de sustentação oral.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta C. Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do
acórdão.
”

(N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)(destaquei
)

Isto posto
,
acolho
os embargos de declaração

para declarar nulo o julgamento realizado por este colegiado em
25/06/2024
, com designação de nova data para julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024